Tribunal: TRF3
Processo: 5013290-58.2021.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: , ao menos até que se tenha a fixação do posicionamento por todos os integrantes da Turma, inclusive diante da evolução da jurisprudência nos demais órgãos julgadores no TRF3, na solução dos casos concretos.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
290/1327)

5013290-58.2021.4.03.6105

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013290-58.2021.4.03.6105

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANDERSON CEREGATO

ADVOGADO do(a) APELADO: MATHEUS VINICIUS NAVAS BERGO - SP409297-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA - SP259024-A

Ementa

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TRABALHO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL.ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE LABORAL. ELETRICIDADE. AGENTES QUÍMICOS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

- Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito não traz melhor sorte ao agravante, em nada infirmando, as alegações trazidas à apreciação, os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento.

- Agravo interno a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013290-58.2021.4.03.6105

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MATHEUS VINICIUS NAVAS BERGO - SP409297-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA - SP259024-A

APELADO: ANDERSON CEREGATO

RELATÓRIO

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que conheceu parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento dou-lhe parcial provimento para determinar a observância do disposto na Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, no que se referia aos honorários advocatícios. Estabeleceu, ainda, os critérios de incidência de correção monetária e de juros de mora,

O agravante requer, inicialmente, a suspensão do feito até o julgamento do RE 1.368.225/RS. Além disso, argumenta, em síntese, não terem sido adequadamente comprovadas as condições especiais dos períodos, tendo em vista a impossibilidade de enquadramento de tempo posterior a 02/12/1998, em razão da exposição a agentes químicos, quando comprovado o uso de EPI eficaz, bem como de reconhecimento do tempo especial em decorrência da exposição à periculosidade após 5/3/1997. Alega que o § 1o, do art. 201 da CF não prevê a periculosidade como agente agressivo, ausente, portanto, fonte de custeio para considerar a especialidade de referida atividade. Por fim, aduz descaber a aplicação do art. 3o. da EC 113/21, por ter sido revogado pela EC no 136/25, e que por se tratar de matéria pertinente à correção monetária e aos juros moratórios possui natureza processual e, portanto, tem aplicação imediata nos processos em curso, conforme jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, além de se tratar de matéria de ordem pública e cognição ex officio. Requer o conhecimento e o provimento do presente agravo interno para que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática e, em caso negativo, seja levado o presente para julgamento pelo órgão colegiado.

Ofertadas contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito os argumentos trazidos não acarretam melhor sorte à parte agravante, em nada infirmando os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento, a eles se remetendo em seus exatos termos, in verbis:

Primeiramente, reputa-se admissível a resolução da demanda monocraticamente, possibilidade contemplada na legislação processual civil em vigor e passível de controle colegiado por meio de agravo interno (art. 1.021 do Código de Processo Civil), adotando-se interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (arts. 1.o a 12 e art. 932, todos do Código de Processo Civil) e com o fito de atender aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes obrigatórios.

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.

Esclareça-se que a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, independentemente do estado em que se encontrem, proferida no Recurso Extraordinário n.o 1.368.225/RS, em que reconhecida a existência de repercussão geral, restringe-se aos feitos cuja controvérsia diga respeito ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.

Cuidando a presente demanda da possibilidade de caracterização, como especial, da atividade exercida com exposição ao agente físico eletricidade, não há que se falar em sobrestamento do feito, porquanto não configurada a hipótese delimitada no Tema n.o 1.209, que será objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.

(...)

USO DO EPI

Até a edição da Lei n.o 9.732/98, a utilização do Equipamento de Proteção Individual – EPI não descaracterizava o enquadramento da atividade sujeita a agentes agressivos à saúde ou à integridade física. Tampouco era obrigatória, para fins de aposentadoria especial, a menção expressa à sua utilização no laudo técnico pericial.

Contudo, a partir da data da vigência do diploma legal em questão, resultado da conversão da Medida Provisória n.o 1.729, de 2/12/1998, tornou-se indispensável a elaboração de laudo técnico de que conste informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

Assim, de 3/12/1998 em diante, o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.

Nesse sentido, já consolidara entendimento o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema n.o 555 em 4/12/2014 (ARE 664.335/SC, com repercussão geral, relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12/2/2015), para o qual firmada a seguinte tese:

I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial;

II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Note-se a excepcionalidade constante da tese firmada acerca da exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, oportunidade em que ponderou-se que, “ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores”.

Nessa mesma linha de entendimento, decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, no âmbito do Tema n.o 1.090 (REsp n. 2.082.072/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025), tendo a questão sido resolvida pela tese que restou assim estabelecida:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

O Decreto n.o 8.123, de 16/10/2013, exige que, do laudo técnico de condições ambientais do trabalho em que embasado o PPP, constem informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual, e de sua eficácia, estabelecendo, ainda, que o documento deverá ser elaborado com observância das normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e dos procedimentos estabelecidos pelo INSS.

Prevê a Instrução Normativa PRES/INSS de 28/3/2022, em seu art. 291, alguns requisitos para que o EPI seja considerado eficaz:

Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização.

Parágrafo único. Entende-se como prova incontestável de eliminação ou neutralização dos riscos pelo uso de EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/No 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o cumprimento do disposto neste artigo.

Havendo dúvida ou divergência, de maneira fundada, acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial, conforme restou assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião também do julgamento do Tema n.o 555 acima referido.

A mesma orientação foi repetida, como visto, na apreciação pelo STJ do Tema n.o 1.090, deliberando-se que, “ainda que o ônus da prova seja do segurado, não se é exigente quanto ao grau de certeza a ser produzida”, cabendo ao demandante, seja como for, “demonstrar que há divergência ou dúvida relevante quanto ao uso ou a eficácia do EPI para que obtenha o reconhecimento do direito”.

Diante do posicionamento assentado pelos Tribunais Superiores, passa-se a considerar superado, portanto, o entendimento que conduzia a avaliação dos feitos previdenciários até então, consignado no destaque a seguir do voto condutor do julgamento levado a efeito pela 9.a Turma desta Corte, refletido na jurisprudência desta 8.a Turma, da qual extraídas as ementas abaixo transcritas, na parte que interessa sublinhadas:

Com a edição da Medida Provisória n. 1.729/1998 (convertida na Lei n. 9.732/1998), foi inserida na legislação previdenciária a exigência de informação, no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, quanto à utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Desde então, com base na informação sobre a eficácia do EPI, a autarquia deixou de promover o enquadramento especial das atividades desenvolvidas posteriormente a 3/12/1998.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

Quanto a esses aspectos, sublinhe-se o fato de que o campo "EPI Eficaz (S/N)" constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é preenchido pelo empregador considerando-se, tão somente, se houve ou não atenuação dos fatores de risco, consoante determinam as respectivas instruções de preenchimento previstas nas normas regulamentares. Vale dizer: essa informaçãonão se refere à real eficácia do EPI para descaracterizar a nocividade do agente.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000659-37.2017.4.03.6133, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 21/02/2020, Intimação via sistema DATA: 28/02/2020)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE COMO ESPECIAL. AGENTE FÍSICO RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NA DER OU MEDIANTE REAFIRMAÇÃO. TEMPO INSUFICIENTE.

- A aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas.

- É assegurada a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes estabelecidos pela EC n.o 20/98, ao segurado que, até a data da entrada em vigor do novo regramento, tiver vertido 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos de contribuição, se mulher.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.398.260/PR, 1.a Seção, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/12/2014), consolidou o entendimento no sentido de que o limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB.

- Não se verifica nenhuma irregularidade na sistemática adotada pela empresa, que pudesse colocar em dúvida a confiabilidade do método por ela empregado para aferição do nível de ruído no ambiente de trabalho.

- Frise-se que, tendo sido juntado aos autos PPP contemplando os requisitos formais exigidos pela legislação e abrangendo o interregno que se pretende ver reconhecido, desnecessária, para fins de comprovação do trabalho insalubre, a apresentação de laudo técnico contemporâneo à prestação do serviço.

- A simples afirmação acerca da utilização de EPI eficaz não descaracteriza o labor insalubre, porquanto não reflete, por si só, a comprovação de que o emprego do equipamento se deu de forma constante e fiscalizada, tampouco que frequentemente neutralizou o agente nocivo e, conforme do julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a eficácia do equipamento não afasta a nocividade do agente ruído.

- O fato de o PPP indicar a existência de profissional responsável pelos registros ambientais somente em momento ulterior ao início do vínculo empregatício não impede a caracterização da especialidade do labor desempenhado em data pretérita, porquanto, conforme já restou consignado, despiciendo que referido documento seja contemporâneo ao exercício laboral e porque possível deduzir que, se em data posterior ao trabalho realizado foi constatada a presença de agentes nocivos, é de bom senso imaginar que a sujeição dos trabalhadores à insalubridade não era menor à época do labor, haja vista os avanços tecnológicos e a evolução da segurança do trabalho que certamente sobrevieram com o passar do tempo.

- Em se tratando de agentes químicos, importante realçar que a apuração da nocividade é realizada mediante avaliação qualitativa e não quantitativa da exposição correspondente.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002335-11.2020.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 18/02/2025, DJEN DATA: 24/02/2025)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO HIDROCARBONETO. EPI EFICAZ. FORMULÁRIO PPP FORNECIDO PELA EMPRESA. ATIVIDADE NOCIVA APÓS 02/12/1998. AFERIÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA NEUTRALIZAÇÃO DOS EFEITOS NOCIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ÓBICE AFASTADO. IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1.Volta-se o agravante contra o reconhecimento da atividade especial desenvolvida pelo autor no período de 08.01.1997 a 30.11.2012, ao entendimento de que o agente químico foi objeto de uso de EPI eficaz, conforme consta do PPP, de modo que não pode ser considerada a especialidade, mesmo porque há impossibilidade de enquadramento como especial após 02/12/1998.

2. A respeito da argumentação do INSS, destaco que as atividades desempenhadas e alegadas especiais foram objeto de apreciação a partir de 3 de dezembro de 1998, quando entrou em vigor a Lei 9.732 – instituindo mudanças no § 2o do artigo 58 da Lei 8.213/1991. Até então, não havia no âmbito do direito previdenciário o uso eficaz do EPI como fator de descaracterização da atividade especial. A exigência de informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância só passou a existir com o advento da Medida Provisória 1.729, convertida na Lei no 9.732 /98, alterando a redação do § 2o do art. 58 da Lei no 8.213 /1991.

3.Portanto, as atividades realizadas antes deste marco temporal devem ser consideradas especiais independentemente de documentação atestando a eficácia do EPI, conclusão esta que é extraída do §6o do art.238 da própria IN no 45 do INSS. O entendimento assegura o respeito ao direito adquirido à consideração do tempo de serviço conforme a lei vigente à época de sua prestação. Por essa razão, deduz o agravante que após a data mencionada há impossibilidade de reconhecimento de atividade especial em face de uso de EPI eficaz.

4.Não obstante a normatização advinda a respeito da matéria, a interpretação que se dá é a de que não há impossibilidade de reconhecimento da atividade especial após o marco temporal em todas as hipóteses, cabendo a análise do caso concreto para aferição da especialidade e essa aferição somente se dá com a existência de laudo pericial que comprove a real eficácia do uso da proteção individual ou coletiva para neutralizar os efeitos agressivos dos agentes nocivos, não bastando a simples indicação de uso de EPI no PPP fornecido pela empresa para descaracterizar a especialidade.

5.É assente no e. STJ o posicionamento de que o fornecimento de EPI, mesmo quando utilizado pelo empregado, não tem o condão de, por si somente, inviabilizar a caracterização da atividade como especial, mostrando-se imprescindível a gerar tal desfiguração a prova de que a proteção se deu de modo efetivo, durante toda a jornada de trabalho, de modo a afastar a insalubridade da atividade da parte autora.

6.No caso dos autos, constata-se que o reconhecimento da atividade especial se deu por exposição a agentes químicos hidrocarbonetos cuja aferição é qualitativa, conforme expresso na decisão.

7.A especialidade somente pode ser afastada, mediante laudo pericial que conclua pela efetiva neutralização dos efeitos nocivos, o que não há no caso dos autos.

8.O Pretório Excelso, no julgamento do RE 664.335/SC, assentou que a falta de prévio custeio ao RGPS não representa qualquer óbice à materialização dos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento de tempo de labor especial.

9. Agravo improvido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0027097-33.2017.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 20/08/2024, DJEN DATA: 23/08/2024)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. Embora a sentença tenha sido desfavorável ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, não se encontra condicionada ao reexame necessário, considerados o valor do benefício e o lapso temporal de sua implantação, não excedente a 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, §3o, I, do NCPC, CPC/2015), motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida pelo INSS.

2. O PPP é também considerado regular nas hipóteses, em que pese apresente meramente valor de formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais (na linha dos anteriores SB-40, DIRBEN-8030 e DSS-8030) ou, ainda quando nele constar nome de responsável técnico pelos registros ambientais, ainda que não abarque integralmente o período de labor, situação em que se considera que a empresa responsabiliza-se pela informação de que as condições aferidas no laudo extemporâneo (LTCAT, PPRA etc.) retratam fielmente o ambiente de trabalho existente no período efetivamente laborado, isto é, que não houve alteração significativa no ambiente de trabalho ou em sua organização entre o tempo de vigência do liame empregatício e a data da confecção do documento.

3. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

4. Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses: a) “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

5. O uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458.

6. Cabe ressaltar que, para descaracterização da atividade especial em razão do uso de EPI, há necessidade de prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado.

7. No presente caso, da análise do perfil profissiográfico juntado aos autos (ID 276067343 - p. 31) e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais no seguinte período: 1) 29/04/1995 a 27/05/2019 (data de emissão do PPP), vez que trabalhou como auxiliar e técnico de enfermagem, ficando exposta a vírus e bactérias, enquadrando-se no código 2.1.3 do Decreto no 53.831/64, 1.3.4 do Decreto no 83.080/79, 3.0.1 do Decreto no 2.172/97 e 3.0.1 do Decreto no 3048/99.

8. O período de 28/05/2019 a 11/06/2019 deve ser tido como tempo de serviço comum, uma vez que não abrangido no PPP trazido aos autos.

9. Somando-se os períodos especiais ora reconhecidos, até a data do requerimento administrativo (11/06/2019), perfazem-se mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço especial, perfazendo os requisitos para concessão dos requisitos para concessão do benefício nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

10. O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com o art. 29, II, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.876/99 (média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, sem incidência do fator previdenciário, e multiplicado pelo coeficiente de 100%).

11. Cumpre observar que o C. STF, por ocasião do julgamento do Tema no 709 no RE 791.961, firmou a seguinte tese: “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.

12. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação do INSS parcialmente provida. Apelação do autor parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000329-86.2021.4.03.6137, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 25/10/2023, DJEN DATA: 31/10/2023)

Assim, a partir de agora, tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz “o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada” e o segurado “o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação”, “de forma clara e específica”, demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese destes autos, a uma primeira análise, levando-se em conta até mesmo os desfechos conferidos pelo Tribunal da Cidadania a cada um dos três casos concretos julgados por ocasião da definição da tese no âmbito do Tema n.o 1.090, possível compartilhar, na cognição aqui exercida, de pressupostos já estabelecidos na novel apreciação de feitos dessa natureza (“O PPP indica uso de EPI eficaz para o agente poeira vegetal. No julgamento do Tema 1090, o STJ fixou entendimento no sentido de que a informação no PPP sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido. No caso, não se trata de agente nocivo para o qual se presume a ineficácia do EPI, devendo ser afastada a nocividade.”, TRF4, AC 5001492-42.2020.4.04.7032, 11a Turma, Relatora para Acórdão MARINA VASQUES DUARTE, julgado em 17/06/2025).

Nada obstante, a compreensão inicial desta 8.a Turma, consoante se permite extrair dos primeiros acórdãos sobre a matéria após o recentíssimo julgamento no Superior Tribunal de Justiça, tem sido de que, “quanto aos agentes qualitativos (químicos, biológicos e eletricidade), reconhece-se a especialidade mesmo com a anotação de EPI eficaz, dada a impossibilidade de neutralização total do risco inerente à atividade, bastando um único contato para caracterizar a exposição nociva” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000536-49.2020.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 11/06/2025, DJEN DATA: 16/06/2025).

Neste instante, em que ainda aguardam solução pelo STJ os embargos declaratórios opostos contra os precedentes formados sob o regime dos arts. art. 927, inciso III, e 928, do Código de Processo Civil, igualmente já exsurgem precedentes também dos demais órgãos colegiados responsáveis pela apreciação da matéria previdenciária nesta Corte, nessa idêntica linha (“A exposição habitual e permanente a agentes biológicos, como vírus, bactérias, fungos e protozoários, em ambiente hospitalar, caracteriza atividade especial nos termos da legislação previdenciária. (...) O fornecimento de EPI não afasta a especialidade do trabalho exposto a agentes nocivos qualitativos.”, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002640-04.2024.4.03.6183, Rel. Juíza Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, julgado em 14/06/2025, DJEN DATA: 25/06/2025; “Diversamente do alegado pelo agravante, analisado o conjunto probatório, a parte autora comprovou que desenvolveu atividade profissional no período de 01/03/2012 a 02/04/2019, com exposição a eletricidade (tensão elétrica superior a 250 volts), conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP apresentado nos autos. (...) Importa destacar que o uso de equipamento de proteção individual, por si só, não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que não restou comprovada a eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado. Esse entendimento está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 664.335/SC, em 04/12/2014, publicado no DJe de 12/02/2015, da relatoria do Ministro LUIZ FUX, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada e, no mérito, fixou o entendimento de que a eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria, quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído, bem assim que ‘o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. (...) Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.’. Da mesma forma, não há ofensa ao decidido no julgamento do Tema 1.090 (Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto há dúvidas quanto à eficácia do equipamento de proteção individual fornecido pelos empregadores, conforme acima fundamentado, devendo a conclusão ser favorável ao segurado.”, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001840-91.2021.4.03.6114, Rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 28/05/2025, DJEN DATA: 30/05/2025).

Não se desconhece, outrossim, posicionamento no sentido de que, “com base na vedação à prolação de decisão surpresa e no julgamento do Tema 1.090 do STJ, a fim de se possibilitar a ampla defesa para ambas as partes, a eficácia do EPI deve ser discutida em ação própria, preferencialmente na Justiça do Trabalho, sede competente para tais questões. Dessa forma, à míngua de documentação que permita a análise do pedido de reconhecimento do período especial, ou seja, ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de rigor a extinção do feito sem julgamento de mérito quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial no lapso de 03/12/1998 a 13/06/2013, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC.” (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001197-37.2020.4.03.6125, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 02/06/2025, DJEN DATA: 05/06/2025).

De qualquer maneira, a análise da jurisprudência recente no TRF3, já formada sob a égide do julgamento do Tema n.o 1090/STJ, revela que a leitura que se tem prevalente, ao menos no presente momento – ainda bastante inicial, reitere-se –, é de que remanescem excepcionalidades significativas no tocante à ineficácia dos EPIs, diante da característica de determinados agentes nocivos.

Assim, pelo momento e em prestígio aos princípios da colegialidade e, ainda, da celeridade, cumpre considerar inidônea a marcação, no PPP, da utilização e da eficácia do EPI, quando se tratar nos autos de exposição a agentes químicos carcinogênicos, explosivos/inflamáveis, biológicos e eletricidade, tal como tem sido deliberado nos precedentes já fixados neste órgão julgador, ao menos até que se tenha a fixação do posicionamento por todos os integrantes da Turma, inclusive diante da evolução da jurisprudência nos demais órgãos julgadores no TRF3, na solução dos casos concretos.

(...)

ELETRICIDADE

A eletricidade é arrolada como agente perigoso no item 1.1.8 do quadro anexo ao Decreto no 53.831/64, nos seguintes termos:

Campo de Aplicação - Eletricidade - Operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida. Serviços e Atividades Profissionais - Trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes - Eletricistas, cabistas, montadores e outros; Classificação - Perigoso; Tempo e Trabalho Mínimo - 25 anos; Observações - Jornada normal ou especial fixada em lei em serviços expostos a tensão superior a 250 volts (...).

Induvidoso que não basta a simples menção à eletricidade, sendo necessário comprovar que havia o perigo de exposição à tensão superior a 250 volts, no desempenho da atividade.

Muito se debateu acerca da possibilidade de enquadramento por exposição à eletricidade após a edição do Decreto n.o 2.172/1997, que deixou de arrolar o agente em questão.

A matéria foi examinada sob o rito do art. 543-C, REsp 1.306.113/SC (DJe 07/03/2013), sob a relatoria do Min. Herman Benjamin, que assim concluiu:

Com efeito, e sob interpretação sistemática do tema, não há como atribuir aos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991 a intenção do legislador de exaurir o rol de agentes nocivos ensejadores da aposentadoria especial, não podendo ser ignoradas as situações consideradas pela técnica médica e pela legislação correlata como prejudiciais à saúde do trabalhador, sem olvidar a necessária comprovação do trabalho permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais.

Superada, portanto, a discussão até então existente, pela consolidação da jurisprudência no sentido de reconhecer o caráter exemplificativo do rol de atividades especiais constantes dos regulamentos de benefícios da Previdência Social.

Não obstante, o Manual de Aposentadoria Especial do INSS, atualizado pelo Despacho Decisório no 479/DIRSAT/INSS, de 25 de setembro de 2018 (ou seja, posterior ao referido decisum), segue orientando que “a eletricidade permanece como possibilidade de condição especial de trabalho até 5 de março de 1997. Após esta data, este agente é excluído para fins de enquadramento de tempo especial” (p. 60).

Dessa forma, o reconhecimento das condições especiais do labor realizado com exposição a tal agente, após 05/03/1997, vem exigindo provocação jurisdicional.

Acerca do enquadramento por exposição à eletricidade, estabelece o referido Manual ser “importante salientar que o reconhecimento de tempo especial considera o equipamento ou instalação energizada ou suscetível de energizar-se por falha humana ou defeito do equipamento ou instalação elétrica” (p. 61). Reconhece, portanto, a própria autarquia, que o manuseio de fontes de tensões elétricas, em potencial, é suficiente para o enquadramento da atividade, reunidos os demais requisitos.

Por outro lado, em se tratando de agente perigoso, o uso de EPI eficaz não impede o enquadramento, tendo em vista a impossibilidade de total neutralização, conforme precedentes desta 8a Turma (AC 5010539-06.2018.4.03.6105, Rel. Des. Federal David Diniz, e-DJF3 Judicial 1 de 05/05/2020; AC 0002493-49.2015.4.03.6128, Des. Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 Judicial 1 de 23/04/2018).

Quanto à configuração da nocividade, não se exige que a exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts seja ininterrupta, porém que faça parte da rotina do segurado no desempenho do seu trabalho, nos termos do entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização (Tema 210):

Para aplicação do artigo 57, §3.o, da Lei n.o 8.213/91 à tensão elétrica superior a 250 V, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada.

(...)

DO CASO DOS AUTOS

A controvérsia reside no reconhecimento do caráter especial das atividades desenvolvidas nos seguintes períodos:

Período de 07/12/2005 a 14/04/2006

Empregador: Cerâmica Almeida Ltda.

Função: Técnico de Manutenção

Prova(s): PPP emitido em 15/03/2017 (Id. 307660378 , pp. 71-72)

Agente(s) nocivo(s): ruídos de 88 dB(A)

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003.

Conclusão: possibilidade de enquadramento em razão da exposição a ruído em níveis superiores aos tolerados.

Período de 03/07/2006 a 02/08/2010

Empregador: EMS S/A

Função: Eletricista Manutenção

Prova(s): PPP emitido em 14/03/2017 (Id. 307660378 , pp. 63-64)

Agente(s) nocivo(s): ruídos de 84 dB(A), vibração de 2,1 m/s2 e agentes químicos (poeira total, névoa de óleo e álcool etílico);

Embasamento legal: item 1.1.5 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.4 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.2 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e item 2.0.2 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99.

Conclusão: possibilidade de enquadramento em razão da vibração excessiva. Ruído em níveis inferiores aos considerados nocivos e indicação de utilização de EPI eficaz em relação aos agentes químicos.

Período de 01/06/2011 a 10/02/2016

Empregador: MABE Brasil Eletrodomésticos S/A

Função: Técnico Eletrônico

Prova(s): PPP emitido em 11/07/2016 (Id. 307660651, pp. 51-53)

Agente(s) nocivo(s): tensões elétricas superiores a 250 volts;

Embasamento legal: item 1.1.8 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64

Conclusão: possibilidade de enquadramento em virtude da exposição à tensões elétricas em níveis considerados nocivos.

Período de 17/01/2018 a 13/11/2019

Empregador: Robert Bosch Ltda.

Função: Eletroeletrônico Manutenção II

Prova(s): PPP emitido em 07/03/2020 (Id. 307660378 , pp. 67-69)

Agente(s) nocivo(s): ruídos de 76,5 dB(A) e agentes químicos (etanol, xileno);

Embasamento legal: item 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, itens 1.0.3 e 1.0.11 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, itens 1.0.3 e 1.0.11 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003

Conclusão: possibilidade de enquadramento em razão da exposição a agentes químicos. Embora haja indicação positiva de adoção de EPI eficaz, não estão discriminados os certificados de aprovação, militando, a dúvida, em favor do autor, conforme anteriormente exposto.

Ressalte-se que os PPP’s apresentados pela parte autora foram devidamente preenchidos, com base em laudo ambiental, contendo o nome do profissional responsável pelos registros ambientais e a assinatura do representante legal da empresa.

Frise-se, conforme já restou consignado, que, tendo sido juntado aos autos PPP contemplando os requisitos formais exigidos pela legislação e abrangendo o interregno que se pretende ver reconhecido, desnecessária, para fins de comprovação do trabalho insalubre, a apresentação de laudo técnico contemporâneo à prestação do serviço.

Ademais, o fato de o PPP indicar a existência de profissional responsável pelos registros ambientais somente em momento ulterior ao início do vínculo empregatício, bem como de a perícia técnica ter sido realizada posteriormente ao início da prestação do serviço não impede a caracterização da especialidade do labor desempenhado em data pretérita. Despiciendo que referido documento seja contemporâneo ao exercício laboral, possível deduzir que, se em data posterior ao trabalho realizado foi constatada a presença de agentes nocivos, é de bom senso imaginar que a sujeição dos trabalhadores à insalubridade não era menor à época do labor, haja vista os avanços tecnológicos e a evolução da segurança do trabalho que certamente sobrevieram com o passar do tempo (ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020).

Saliente-se, outrossim, que, não tendo a lei determinado a metodologia específica a ser utilizada para fins de aferição da exposição ao agente nocivo ruído, não se verifica nenhuma irregularidade na sistemática adotada pela empresa que pudesse colocar em dúvida a confiabilidade do método por ela empregado para aferição do nível de ruído no ambiente de trabalho.

Nesse sentido, os julgados desta Corte: 10.a Turma, ApReeNec - 0007103-66.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. BAPTISTA PEREIRA, julgado em 11/07/2017; 8.a Turma, ApCiv - 0002031-58.2016.4.03.6128, Rel. Des. Fed. NEWTON DE LUCCA, julgado em 03/06/2020; 9.a Turma, ApCiv - 5016796-07.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 06/05/2020; 7.a Turma, ApCiv - 5000421-94.2017.4.03.6140, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, julgado em 02/04/2020; 7.a Turma, ApCiv - 5007507-84.2017.4.03.6183, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 01/06/2020; 7.a Turma, ApCiv - 5002701-82.2018.4.03.6114, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 25/05/2020; 10.a Turma, AI - 5006809-32.2019.4.03.0000, Rel. Juíza Fed. Convocada SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO, julgado em 17/07/2019.

No que concerne à habitualidade e permanência da exposição, restaram devidamente comprovadas, porquanto evidenciada que a sujeição do autor aos elementos nocivos apontados no documento técnico dava-se de forma indissociável ao exercício das funções por ele desempenhadas regularmente, nos moldes exigidos pela jurisprudência para fins de caracterização do labor insalubre.

Esclareça-se que a eficácia do EPI não afasta a nocividade do agente ruído, nos termos do julgamento dos Temas n.o 555/STF e n.o 1.090/STJ.

Especiais, portanto, os períodos de 07/12/2005 a 14/04/2006, 03/07/2006 a 02/08/2010, 01/06/2011 a 10/02/2016 e de 17/01/2018 a 13/11/2019.

Assim, nenhum reparo merece a sentença em relação aos períodos especiais reconhecidos e à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Considerando o ajuizamento da demanda em 11/10/2021, inexistentes parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

Inexistente notícia de percepção de benefício inacumulável, tendo sido revogada a tutela.

Quanto ao pedido para obrigar a parte autora a firmar a referida autodeclaração, trata-se de procedimento da entidade autárquica no âmbito administrativo, no qual dispensa-se a determinação judicial.

Quer seja em relação aos juros moratórios, devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora; quer seja no tocante à correção monetária, incidente desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, com trânsito em julgado em 3/3/2020, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

A partir da publicação da EC n.o 113/2021, em 9/12/2021, “para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária.

A respeito da recentíssima mudança na legislação promovida pela Emenda Constitucional 136 e seus reflexos na aplicação dos índices previstos na atual edição do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, bem referindo que “a solução definitiva para essa questão deve ser dada com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7873 pelo Supremo Tribunal Federal, que analisará a constitucionalidade material da EC 136”, e orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”, em manifestação exemplar, que cumpre o papel de uniformizar os cálculos das contadorias do Juízo e de buscar uma padronização em todo o Judiciário Federal.

À vista da sucumbência do INSS e do quanto previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo o caso de julgado ilíquido, o percentual da verba honorária deverá ser fixado a posteriori, com observância tanto ao previsto no inciso II do § 4.o do aludido dispositivo do diploma processual quanto à tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), publicada em 31/5/2022, para os casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, ocasião em que assentado pela E. Corte Superior que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Quanto à sua base de cálculo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia de n.o 1.883.715/SP, n.o 1.883.722/SP e n.o 1.880.529/SP (Tema n. 1.105), fixou a seguinte tese: “Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios”. Desse modo, o percentual a ser fixado a título de verba honorária deverá incidir sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito da parte autora.

Tratando-se de situação de reforma de sentença e em que a concessão do benefício previdenciário advém do reconhecimento do direito no respectivo acórdão, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger o valor da condenação até o presente momento (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.913.756/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/8/2021; REsp n. 1.831.207/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 2/11/2019; AgRg nos EDcl no AREsp n. 155.028/SP, Re. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18/10/2012; AgRg no REsp n. 1.557.782/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 18/12/2015; TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5010007-72.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 04/10/2022).

Com relação às custas processuais, a apelação do INSS não será conhecida, por falta de interesse recursal, tendo em vista que a sentença foi proferida nos exatos termos do inconformismo do recorrente.

Posto isso, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para determinar a observância do disposto na Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, no que se refere aos honorários advocatícios Estabeleço os critérios de incidência dos juros de mora e de correção monetária, nos termos da fundamentação supra.

Com relação aos consectários legais, cumpre acrescer que a despeito de se saber, como alegado pelo INSS, que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor, ao tratar apenas dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados aos requisitórios.

Assim, prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal, não devendo haver alteração na metodologia de cálculo imposta pela decisão agravada.

Isso tudo considerado, a conservação da decisão recorrida, nos termos em que proferida, impõe-se de rigor.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TRABALHO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL.ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE LABORAL. ELETRICIDADE. AGENTES QUÍMICOS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

- Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito não traz melhor sorte ao agravante, em nada infirmando, as alegações trazidas à apreciação, os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento.

- Agravo interno a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão